Tribunal: STF
Processo: RE 94529
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-12-16
Data de publicação: 1983-12-16

Ementa:
- Civil. Prescrição.
Processual. Recurso extraordinário. Reexame de provas.De
confirmar-se O v. Acórdão que entendeu inexistir prescrição
a incidir sobre o direito vindicado.Éincabível ter-se o
respectivo Prazo iniciado a Partir do contrato de compra e
venda do imóvel Sobre o qual se discute, Quando sequer fora
ele registrado, e se Somente com o registro poderia O ato
ser do conhecimento do autor.
Incabível, quanto a outro ponto, o Conhecimento preliminar
do extraordinário se o acórdão recorrido se baseou nas provas
carreadas Para os autos, e seu reexame não se torna Viável na
via do apelo derradeiro (súmula 279).